Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-23.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011912-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MICHAEL MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 042.221.541-48 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO MACHADO PEREIRA - CPF: 706.091.451-00 (VÍTIMA), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SARAIVA DA SILVA - CPF: 091.360.091-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e associação criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do
modus operandi
empregado para a consecução do crime de homicídio qualificado, perpetrado em superioridade numérica de agentes e com emprego de arma de fogo, no aparente interesse da organização criminosa Comando Vermelho, tratando-se, ainda, de paciente que não ostenta bons antecedentes e se encontra, até o momento, em local incerto ou não sabido; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

5. A contemporaneidade exigida para a prisão provisória se refere aos fundamentos que a justificam, não sendo imprescindível que o delito seja recente, desde que presentes indícios atuais de periculosidade do agente.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes para elidi-la eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011912-23.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

Dr. FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PACIENTE:

MICHAEL MARTINS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1008016-69.2023.8.11.0055 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2º, I, e IV
, e pelo
art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Colhe-se dos autos que se cuida de processo penal instaurado para apuração de crimes supostamente perpetrados em
novembro de 2022
, que se tornaram objeto de investigação policial em
janeiro de 2023
, ao longo da qual, em
05/10/2023
,
MICHAEL
, após ter sido devidamente intimado, compareceu na Delegacia de Polícia para ser interrogado, oportunidade em que negou seu envolvimento com os fatos e foi liberado pela d. autoridade policial.

Apenas em
setembro de 2024
a d. autoridade policial apontou o paciente como
partícipe
do crime de homicídio sob apuração, requerendo a decretação de sua prisão preventiva. Em
março de 2025
, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face do paciente, além de outros dois corréus, e requereu a decretação da prisão cautelar.

Em
20/03/2025
, o d. juízo
a quo
, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva de
MICHAEL
.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, com arrimo em tese de
ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar
, tanto à custa de
alardeada

fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, quanto em vista das
circunstâncias do processo
, uma vez que, consoante arrazoado pelo d. autor do
writ
, cuida-se de supostos crimes perpetrados ainda no ano de
2022
, tendo o paciente, desde então, comparecido voluntariamente à Delegacia de Polícia, de forma a demonstrar a
inexistência de risco de fuga
e a
ausência de contemporaneidade da segregação cautelar
.

Nessa linha intelectiva, sustenta ainda que se trata de paciente que ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como família constituída, trabalho lícito e endereço fixo, pelo que seriam mais adequadas e proporcionais ao caso, se necessárias, as
medidas acautelatórias mais brandas
.

Lastreado em tais assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, cumulada, se necessário, com a imposição de
medidas cautelares alternativas
, com a expedição do correspondente
contramandado de prisão
.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 280607369 e ss.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
280811898), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 281372884.

Em sequência, o d. impetrante apresentou manifestação em que reiterou as teses deduzidas na prefacial do
writ
, notadamente quanto aos predicados pessoais favoráveis do paciente e à alardeada ausência de proporcionalidade e contemporaneidade
in casu
, carreando aos autos, nesse desiderato, atestado de matrícula de
MICHAEL
em curso de nível superior (ID 282369396).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 277399359).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos da
Ação Penal n. 1008016-69.2023.8.11.0055 (PJe),
MICHAEL MARTINS DO NASCIMENTO
, bem como
Gilberto Alves de Oliveira
e
Alexandre Saraiva da Silva
, foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2º, I, e IV
, e pelo
art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Colhe-se da prefacial acusatória que, na noite entre os dias 17 e 18 de novembro de 2022, no Município de Tangará da Serra/MT,
MICHAEL,
Gilberto
e
Alexandre
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, imbuídos de latente
animus necandi
, por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
mataram a vítima
Yago Machado Pereira
, mediante
disparos de arma de fogo
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, no mês de novembro de 2022, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios e cooperação de condutas,
associaram-se, com arma, em 3 (três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes
, como tráfico de drogas e homicídio.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
MICHAEL,
Gilberto
e
Alexandre
pertencem
à facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas no Município de Tangará da Serra/MT, na forma de associação criminosa armada voltada à prática de crimes.
Nesse cenário, a vítima, por sua vez, parecia simpatizar com a facção, uma vez que, na data fatídica, foi contatada via telefone, para que realizasse um trabalho no interesse do grupo criminoso, ensejo em que os denunciados, na condução de um veículo Chevrolet
Celta
, se dirigiram até a residência da vítima, localizada na Rua A, n. 3.780-W, Jardim Bela Vista, e a levaram para um lugar incerto, onde ceifaram sua vida mediante disparos de arma de fogo.

Após o crime, o corpo de
Yago
foi deixado na Estrada Municipal Cinco, no bairro Jardim Esmeralda, em Tangará da Serra/MT, vindo a ser encontrado por voltas 08:00 horas do dia 18 de novembro de 2022.

Dentre os ferimentos sofridos pela vítima, foram constatadas diversas perfurações de arma de fogo, especialmente nas regiões da clavícula esquerda, região dorsal a esquerda e a direita, na cervical a direita e lobo superior e inferior do pulmão, sendo a causa de sua morte, enfim, em decorrência de choque hipovolêmico por hemotórax maciço, conforme atestado em perícia oficial.

Conforme o Ministério Público, os denunciados teriam agido por motivo torpe, uma vez que mataram a vítima em razão de desentendimento de
Yago
com outros membros da facção criminosa, tendo ainda empregado recurso que lhe dificultou a defesa, pois, além de armados, os denunciados estavam em superioridade numérica.

Ao receber a denúncia em
20/03/2025
, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação pela prisão preventiva dos acusados, sem que haja, todavia, informações acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
MICHAEL
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
homicídio qualificado
e
associação criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2022.319240; os diversos relatórios elaborados ao longo das investigações; os depoimentos colhidos na fase inquisitiva; a Certidão de Óbito da vítima e o correspondente Laudo de Exame de Necropsia n. 600.1.01.2022.031655-01; além do Laudo Pericial n. 551.2.21.9185.2024.12641-A01, referente ao exame do
locus delicti
.

Por clareza, registro que a dinâmica dos fatos, a partir dos diversos elementos informativos colhidos ao longo das investigações, foi assim consolidada pela d. autoridade policial em seu Relatório Final,
in verbis
:

“O relatório técnico de
análise dos dados extraídos do celular da vítima Yago Machado Pereira
forneceu informações essenciais para o esclarecimento do homicídio.

Da análise do celular da vítima, ficou claro que
Yago Machado Pereira era faccionado no Comando Vermelho e, antes de ser morto, estava planejando a morte de seu desafeto, Henrique Felipe de Oliveira, que, segundo Yago, estava "cabritando" (vendendo droga sem autoriazação da facção) e teria ligações com a facção rival PCC
. Henrique também seria o responsável por um atentar contra a vida de Deivid Pereira da Silva, primo de Yago.

Conversas entre Yago e Michael Martins do Nascimento, vulgo "Pulga", e Gilberto Alves de Oliveira Junior, vulgo "Bubi/Dglock", ambos líderes do Comando Vermelho na cidade, revelam que Yago estava buscando autorização e apoio para matar Henrique
. Contudo, a facção criminosa Comando Vermelho sequestrou Henrique Felipe de Oliveira, revistou sua residência, analisou seu aparelho celular e
concluiu que as informações prestadas por YAGO não eram verdadeiras, razão pela qual YAGO pagou com sua vida
.

Há indícios de que
Yago saiu de casa no dia do homicídio acreditando que estava indo ajudar Wellington Pereira Santos, vulgo "Pezão", também faccionado, que supostamente havia sofrido um acidente
.
A vítima saiu em um veículo Celta vermelho e não retornou para casa
. A equipe de investigação apurou que
um dos executores do crime foi atingido por um disparo de arma de fogo, porque provavelmente a vítima tentou se defender
.

O suspeito Alexandre Saraiva da Silva negou sua participação no crime e disse nunca sofreu ferimento por disparo de arma de fogo e inclusive se dispôs a realizar exame de corpo delito, para comprovar o que suas declarações. Contudo,
o exame de lesões corporais de Alexandre Saraiva da Silva constatou que: ‘Ao exame da superfície corporal, é possível observar lesão compatível com perfuração por objeto perfurocontundente já bem cicatrizado de evolução antiga’
.

MICHAEL MARTINS DO NASCIMENTO e GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR foram interrogados e negaram a participação no crime”.

(ID 169707438 – Ação Penal n. 1008016-69.2023.8.11.0055). — Destaquei.

Especificamente quanto aos indícios que inicialmente apontaram para o possível envolvimento do paciente com os crimes, colhe-se o seguinte excerto do Relatório de Investigação n. 2023.13.14449,
in verbis
:

“[...] Durante a perícia foi constatado que
as últimas pessoas que a vítima YAGO MACHADO PEREIRA conversou foi MICHAEL MARTINS DO NASCIMENTO vulgo "PULGA" e GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, vulgo "BUBI"
.

No dia 17 de novembro de 2022,
Michael vulgo "Pulga" entra em contato com YAGO e em conversa com ele passa o telefone de GILBERTO vulgo "Bubi ou Deglock" (telefone 65-99611- 5243) e diz que é para YAGO entrar em contato com BUBI
.

Que YAGO entrou em contato via WHATSAPP e conversou com BUBI no telefone 65-99611- 5243. Na data da análise do celular BUBI já havia apagado as mensagens, mas não conseguiu apagar as mensagens de YAGO o qual foram analisadas e revelou que
YAGO tinha intenção de se livrar de um desafeto (HENRIQUE FELIPE DE OLIVEIRA)
e que YAGO achava que seu desafeto estava cabritando (CABRITAR = vender droga sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho - CV) e
estava informando o endereço de onde Henrique trabalhava, para BUBI que é o chefe desta facção na cidade
”.

[...] Diante da conversa entre BUBI e YAGO
podemos concluir que MICHAEL E BUBI, possivelmente eram amigos de HENRIQUE e GUSTAVO que estavam na mira de YAGO
, pois não se importaram com a denúncia feita por YAGO sobre os dois estarem cabritando (vendendo drogas sem autorização do CV) e,
planejaram a armadilha para matar YAGO, utilizando-se de uma estória cobertura apresentado a YAGO, de que iriam executar HENRIQUE E GUSTAVO, mas na verdade conseguiram realizar seu intento que era matar YAGO
, o qual foi morto na beira do Anel Viário, provavelmente Yago era quem estava vendendo drogas sem autorização cabritando”.

(ID 128818707 – Ação Penal n. 1008016-69.2023.8.11.0055). — Destaquei.

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
,
a princípio
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...] A
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
empregado –
caracterizado pelo uso de arma de fogo, a premeditação, motivação e a ligação dos envolvidos com organização criminosa
–, revela
o alto grau de periculosidade dos investigados, cuja liberdade representa risco à ordem pública
.

Ademais, conforme apurado pela autoridade policial,
a motivação do crime decorre de desentendimento com membros de facções criminosas, o que reforça a necessidade de restringir a liberdade dos acusados para acautelar a ordem pública.

A segregação cautelar é, portanto, medida necessária tanto para a garantia da ordem pública quanto para a repressão à criminalidade organizada
.

Sem prejuízo do encimado, a pena aplicada ao delito imputada aos réus satisfaz o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
MICHAEL MARTINS DO NASCIMENTO
,
GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
e
ALEXANDRE SARAIVA DA SILVA
”.

(Decisão de ID 187423380 – autos n. 1008016-69.2023.8.11.0055). — Destaquei.

Conforme comunicado pela d. autoridade acoimada de coatora, até o momento, o único mandado de prisão a que se deu cumprimento foi ao de
Gilberto
, uma vez que já estava segregado na Penitenciária Central do Estado (PCE); encontrando-se tanto
MICHAEL
quanto
Alexandre

em locais incertos ou não sabidos
(ID 281372884).

Delineadas essas circunstâncias, observo, inicialmente, que se cuida,
a priori
, de
homicídio qualificado
[por
motivo torpe
e pelo emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
], o qual teria sido perpetrado pelo paciente e demais acusados,
em superioridade numérica
, em desfavor de vítima em relação à qual existiria
desentendimento oriundo de questões atinentes à facção criminosa Comando Vermelho
, tendo os acusados, nesse desiderato, armado uma emboscada para a vítima ao atraí-la para fora de casa
sob pretexto diverso
, ensejo em que a conduziram até local ermo e, por meio de
disparos de arma de fogo
, lhe
ceifaram a vida
, vindo a
abandonar o corpo em uma estrada
.

Deve-se observar que o corpo da vítima foi encontrado em rigidez cadavérica e ostentando
06 (seis) lesões compatíveis com aquelas causadas por projétil de arma de fogo
, além de
lesões contusas em seu rosto e testa
, ao que se vê do Laudo Pericial n. 551.2.21.9185.2024.12641-A01, no qual foram registradas as seguintes conclusões,
in verbis
:

“[...] O perito afirma que
a vítima foi alvejada por projéteis de arma de fogo estando o atirador, em algum momento, posicionado atrás dela
.

[...] O perito afirma que
a lesão 1 foi provocada por um projetil de arma de fogo que foi disparado por um atirador posicionado atrás da vítima estado os dois, vítima e atirador, posicionados em pé
. Afirma ainda que
a lesão 2 foi provocada por um projetil de arma de fogo e que a vítima foi alvejada estando com o dorso inclinado para frente ou estando a vítima já caída sobre o pavimento
.

[...] O perito afirma que
a vítima foi alvejada no local onde foi encontrada ou em local muito próximo deste
.

[...] O Perito afirma que: a)
a vítima tombou, chocando a face contra o pavimento
. b)
Após cair teve seu rosto rotacionado para cima, não podendo afirmar se por ação própria ou por ação de terceiros
; c)
a vítima foi movimentada por outra pessoa, sendo tracionada pela jaqueta
.

[...] O perito sugere que
pelo menos duas armas de calibre distintas foram usadas na ação
”
.

(ID 169707435 – autos n. 1008016-69.2023.8.11.0055). — Destaquei.

O Laudo Pericial de Exame de Necrópsia n. 600.1.01.2022.031655-01 atestou, por sua vez, a presença de
ferimento perfurocontuso compatível com orifício de entrada de projetil em região clavicular a esquerda
(OE1), apresentando projétil alojado em região de ombro esquerdo; bem como
em região dorsal a esquerda
(OE2), com projétil alojado em região escapular a esquerda; e
em região dorsal a esquerda
(OE3), com perfuração em lobo superior e inferior do pulmão esquerdo, apresentando projetil alojado, porém não recuperado.

No laudo, também se observou grande hemotórax à esquerda e a presença de
ferimento perfurocontuso compatível com orifício de entrada de projetil em região cervical a direita
(OE4), apresentando
ferimento perfurocontuso compatível com orifício de saída em região carotídea a esquerda
; vindo a concluir pela morte de
Yago
“
[...] em decorrência de
choque hipovolêmico por hemotórax maciço
” (ID 169707434 – autos n. 1008016-69.2023.8.11.0055). — Destaquei.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Deve-se observar, ainda, que, ao ser interrogado pela d. autoridade policial em
05/10/2023
,
MICHAEL

negou
seu envolvimento com o homicídio de
Yago
, relatando, no entanto, que “
[...]
foi batizado na facção comando vermelho no artigo 33
, ou seja, somente tinha a autorização para traficar
” (ID 280607382) — Destaquei, elemento que, em consonância com os demais indícios que apontam que o delito teria sido perpetrado
no interesse de organização criminosa
, se presta a justificar a decretação da prisão preventiva com vistas à
interrupção de ciclo delitivo
, na esteira do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores (
ex vi
do AgRg no RHC n. 213.534/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Não se olvida, outrossim, que ao longo das investigações,
MICHAEL
chegou a ser interrogado e foi liberado, na época, pela d. autoridade policial, diante do que o impetrante aponta a ausência de
contemporaneidade
na prisão preventiva do paciente, porém, ainda que a custódia tenha sido inicialmente decretada em
20/03/2025
à conta de fatos ocorridos, em tese, em
novembro de 2022
, sua
indispensabilidade
foi adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
, porquanto
presentes os
requisitos ensejadores de sua decretação
.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

Na mesma toada:
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Lado outro, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
MICHAEL
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, uma vez que possui
condenação definitiva
pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e pelo art. 12 da Lei n. 10.826/2003
(Ação Penal n. 1006205-45.2021.8.11.0055); circunstância que
corrobora
a imprescindibilidade da prisão cautelar para a
garantia da ordem pública
, na qual se encontra a prevenção ao
risco concreto de reiteração delitiva
.

Por fim, deve-se observar que, até o momento,
não se deu
cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de MICHAEL
, que segue, portanto,
em local incerto ou não sabido
, no aparente intento de
se evadir da aplicação da lei penal
.

E
m vista dessa circunstância, deve ser observado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Nessa conjuntura, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MICHAEL MARTINS DO NASCIMENTO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025